Tribunal: CARF
Processo: 10530.003467/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.003467/2007-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.987 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOCIAIS
Recorrente
DISTRIBUIDORA BARREIRAS DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que seja intimidada a empresa solidária Nova Colina
Administradora de Bens Patrimoniais Ltda. do resultado do julgamento de primeira instância,
para que, querendo, apresente recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DISTRIBUIDORA BARREIRAS
DE ALIMENTOS LTDA. E OUTROS., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela
parcial procedência da impugnação apresentada, reconhecendo a decadência parcial do crédito
tributário, mantendo as demais disposições da autuação.
O lançamento se refere às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, referentes à parte patronal, às
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, bem como às contribuições
previdenciárias dos próprios segurados empregados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.003467/2007-51
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003467/2007-51

O Acórdão recorrido (e-fls. 1.873, e seguintes) reproduz o detalhamento do
relatório fiscal (e-fls. 41 e seguintes):
1- DIA - Diárias Viagens Motoristas, que correspondem aos valores pagos aos
motoristas (empregados), a título de diárias para viagens, as quais excederam 50%
(cinquenta por cento) de suas remunerações, apurados com base nos recibos
encontrados nos dossiês individuais dos motoristas, período 03/2003 a 09/2004, e
também recibos
disponibilizados em uma pasta individual, denominada Recibos Viagens Motoristas,
referente ao último trimestre 2004;
2- AID - Aferição Indireta Diárias, que corresponde à aferição indireta dos valores
pagos aos motoristas (empregados) a título de diárias para viagens, cujos recibos
relativos ao período 01/2005 a 02/2007 foram apresentados de forma deficiente. Essa
fiscalização em observância aos recibos constantes na pasta “Recibos Viagens
Motoristas”,
relativo ao último trimestre/2004, que ao nosso ver, foram entregues à auditoria, por
engano, em meio às pastas de arquivos da GFIP e dossiês dos empregados desligados,
superam aos recibos apresentados para o ano de 2005. Em síntese: os recibos, que
segundo a empresa, referem-se a viagens dos motoristas durante todo o ano de 2005,
equivalem apenas à pasta do último trimestre/2004. E ainda, considerando que em
nenhum ano houve escrituração contábil de tais recibos, essa fiscalização, buscando
proteger o crédito previdenciário, entende que houve supressão na apresentação de tais
documentos. Buscando-se a solução do impasse da melhor forma possível, foi emitido
novo TIAD, em 25/09/2007, solicitando que os recibos não entregues fossem
disponibilizados na repartição da Secretaria Federal do Brasil em 27/09/2007,
prorrogado para 05/10/2007, por solicitação da empresa. Como a entrega não ocorreu,
procedeu-se à aferição indireta dos valores, com base no ano de 2004, único ano em que
essa fiscalização teve acesso aos recibos que condizem com a atividade desenvolvida
pelos motoristas, que segundo relato de um motorista que já trabalhou na empresa,
“passam a maior parte do tempo viajando”.
Houve a caracterização da formação de Grupo Econômico de Fato entre as empresas
Distribuidora Barreiras de Alimentos Ltda., Nova Colina Administradora de Bens
Patrimoniais Ltda. e Cerealista Castro Ltda.
As empresas apresentaram suas defesas em sede de primeira instância, deixando
de apresentar em sede recursal.
A contribuinte principal apresentou Recurso Voluntário nas e-fls. 1902, e
seguintes, aduzindo em síntese as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o
seguinte:
No que diz respeito à formação de grupo econômico alegou tão somente que não
poderia responsabilizar os sócios gerentes, tendo em vista que esses não são responsáveis pelo
crédito fiscal;
No que diz respeito à aferição indireta sobre as diárias pagas aos motoristas, alega
que essas são indevidas em razão da natureza indenizatória da verba;
Pede a aplicação da multa mais benéfica;
É o presente relatório.
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003467/2007-51

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Da falta de intimação da decisão de piso aos sujeitos passivos
Compulsando dos autos, verifica-se que existem 3 empresas no polo passivo
demanda administrativa, quais sejam: i) Distribuidora Barreiras de Alimentos Ltda.; ii) Nova
Colina Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.; iii) Cerealista Castro Ltda.
Consta a juntada de Recurso Voluntário da empresa Distribuidora Barreiras de
Alimentos Ltda. nas e-fls. 1902, e seguintes.
Contudo, não localizei a intimação de todos os sujeitos passivos da decisão de
Acórdão de impugnação de e-fls. 1.873, e seguintes. Assim, a fim de evitar possível cerceamento
de defesa, é necessária sanar a falha processual.
Cumpre ressaltar que na e-fls. 1.806 já houve despacho para intimação das
empresas solidárias na autuação para apresentarem as respectivas defesas, ou seja, houve a
observação do cumprimento das formalidades para os atos processuais, devendo se repetir
novamente agora em sede recursal.
Com isso, a empresa Nova Colina Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.
apresentou impugnação nas e-fls. 1.812 e seguintes, não havendo, entretanto, apresentação de
defesa da empresa Cerealista Castro Ltda. e dessa última, estaria, portanto, preclusa sua
manifestação, não havendo necessidade de intimação em sede recursal.
Assim, o ato processual deve ser sanado para que as empresas Nova Colina
Administradora de Bens Patrimoniais Ltda. e Cerealista Castro Ltda., apresentem, caso assim
desejarem, Recurso Voluntário contra o Acórdão de Impugnação citado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o processo em diligência para que seja
intimidada a empresa solidária Nova Colina Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.
referente ao acórdão de julgamento de primeira instância, para, em querendo, apresente suas
razões recursais..
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1957
DF CARF MF
Original